Tribunal: STF
Processo: ARE 1400120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS DA DEFESA E ACESSO A DOCUMENTOS DOS AUTOS – ALEGADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO HC PJE 1013816-54.2020.8.11.0000 – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2. RECURSO DEFENSIVO – 2.1. NULIDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DIVERSIDADE DE DESDOBRAMENTOS – IRRELEVÂNCIA – CRIME ÚNICO RECONHECIDO – NULIDADE NÃO APARENTE – 2.2. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – MPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES DE CAMPO, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS COAPELANTES – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, E CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, E CONFISSÃO DE UM COAPELANTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO – COMPROVAÇÃO APENAS DA CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO, PARA FINS DE MERCANCIA, DROGA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DESSA CONDUTA – 4. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO INTEGRALMENTE, PORÉM, DESPROVIDO.



    1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelaçaõ que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido.



    2. Recurso defensivo.



    2.1. Inocorre ofensa ao princípio da congruência/correlação se a designação feita na denúncia, a despeito de enumerar os fatos como crimes distintos de tráfico de drogas, acaba por não ser expressamente acolhida em sua íntegra, condenando-se os denunciados em um único tráfico de drogas, e a julgar que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia [art. 383 do CPP], e não de sua capitulação ou do preâmbulo, improcede o pedido de anulação por ofensa ao art. 384 do CPP.



    2.2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados,em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante dos condenados por tráfico de drogas e associação para essa finalidade, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, tendo sido corroborado pelas interceptações telefônicas, apreensão de droga, ácido bórico e dinheiro em grande volume, e, inclusive, na confissão de uma das apelantes. Nessa senda, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.



    3. No caso em tela, as condutas realçadas na denúncia a respeito das variadas formas de participação dos coapelantes nos fatos relativos ao tráfico de drogas, conforme demonstraram as interceptações telefônicas, constituíram elementos de convicção do crime de associação para o tráfico, bem como, para reafirmar que a única narcotraficância materialmente apurada nos autos – assim considerado o contexto fático relativo à apreensão de 36,8kg de pasta-base de cocaína –, resumiu-se, exclusivamente, ao depósito ilícito, para fins de mercancia, no qual, comprovou-se constituir a droga, propriedade comum a todos os coapelantes. Em relação aos fatos anteriores, embora relatados na denúncia, não houve apreensão da droga, tampouco a prisão em flagrante de qualquer dos apelantes, o que motiva a não consideração das condutas autônomas que, embora pudessem caracterizar vários crimes de tráfico de drogas, não ficaram devidamente comprovadas no plano material. Além disso, as diversas contribuições para um mesmo tráfico de drogas praticado no mesmo contexto fático, porém, de forma reiterada, estável e permanente, não constitui por si só, fundamento suficiente para a exasperação da pena-base, sendo necessário, para o ângulo de modulação das circunstâncias que delimitam tanto o crime de tráfico de drogas como o de associação, o surgimento de algum quadro de excepcionalidade da conduta que constitui o tipo penal, ausente in casu.



    4. Apelo defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Apelo acusatório conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos X, XII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente